Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. QUERELANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIFAMAÇÃO. VEICULAÇÃO EM PORTAL DE NOTÍCIAS DE AFIRMAÇÕES SUPOSTAMENTE INVERÍDICAS E/OU PREJUDICIALMENTE INCOMPLETAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. ART. 3o DA LEI No 7.492/86 (CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). LEI ESPECIAL. PREVALÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na esteira do art. 383 do Código de Processo Penal, que traz a figura da emendatio libelli, desde que permaneçam inalterados os eventos descritos na denúncia ou queixa-crime, poderá o julgador dar-lhes qualificação jurídica diversa – ainda que, em consequência, atribua aos fatos definição que atraia a competência de Juízo diverso, e que repercuta na natureza da ação penal – situação dos autos.
2. Prevalece no sistema jurídico o princípio da especialidade, segundo o qual, diante de eventual conflito aparente entre normas, a lei especial deverá prevalecer em relação à norma geral – aspecto a favorecer a desclassificação no caso, tendo em vista a maior especialidade do tipo do art. 3° da Lei n° 7.492/86 frente à norma incriminadora do art. 139 do Código Penal.
3. Encontrando as imputações da queixa-crime moldura mais adequada à infração do art. 3o da Lei no 7.492/86, e sopesando a existência de procedimento penal paralelo embasado nos mesmos fatos, procede-se com a desclassificação do delito e o consequente declínio de competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 383, §2o, CPP, conforme defendido pelo Ministério Público nos autos.
4. Recurso conhecido e provido.